Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711662-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: JOSE RICARDO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra decisão (id. 119033703 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória (Processo no 0708162-02.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a ação originária foi ajuizada por massa falida representada por administrador judicial, tendo em vista a sua falência decretada em agosto de 2015, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Falências da Comarca de São Paulo. Assevera que, por se tratar de massa falida, já se encontra em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir as custas processuais, fazendo jus a gratuidade de justiça nos termos do que vem já decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o último balancete sintético datado de 31/05/2021 (em milhões de reais) demonstra a extrema situação do seu ativo circulante de R$ 5.653.732,00, que é menor que o seu passivo circulante de R$9.330.762,00, com prejuízos acumulados de R$4.296,869,00. Afirma que que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência (feito no 160.653/SP), proferiu decisão por meio da qual deferiu o benefício em favor da massa falida ora recorrente. Relaciona o direito em abono a sua tese, colacionando julgados que lhe favorece, e, ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade ou alternativamente para que possa recolher as custas processuais apenas ao final do processo. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 101 do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo em razão da decretação de falência da recorrente e em vista dos balancetes acostados aos autos, os quais demandam uma análise mais detida. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, especialmente porque, na origem, foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora